Tribunal: CARF
Processo: 15586.000652/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000652/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.108 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIPs COM ERRO NO PREENCHIMENTO.
ART. 32, IV, § 6o, DA LEI 8212/91. CFL 69.
Constitui infração à obrigação acessória a apresentação de GFIP com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, no entanto, quando da execução da presente decisão, deverá
ser observada a Súmula CARF no 119. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luís Henrique
Dias Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000652/2008-43
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000652/2008-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 120 a 134) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.143.896-9 (fls. 2), por ter o contribuinte apresentado GFIP com informações
inexatas, no período de 01/2004 a 12/2004, nos termos do art. 32, IV, § 6o, da Lei no 8.212/91.
Relatório Fiscal às fls. 18 a 22.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/05/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. ISENÇÃO DE
TRIBUTOS. INCRA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ENQUADRAMENTO NO FPAS.
JUROS SELIC. MULTA BENÉFICA. RETROATIVIDADE
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
A isenção de tributos ou contribuições, na atual ordem constitucional, só se admite
mediante lei específica que regule exclusivamente a matéria ou o correspondente tributo
ou contribuição.
A contribuição para o INCRA é devida pelas empresas urbanas.
A contribuição para o Salário-Educação e constitucional, tanto pela égide da Carta de
1969 quanto pela de 1988.
A fiscalização -procederá de oficio o enquadramento no FPAS correto quando verificar
que o contribuinte se auto-enquadrou de fornia incorreta.
A taxa SELIC é prevista na legislação tributária como juros de mora a ser aplicada aos
créditos tributários constituídos.
Em matéria tributária, a lei nova que prevê multa mais benéfica ao infrator deverá
retroagir para alcançar fatos pretéritos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 14/01/2010 (fl. 137) e apresentou recurso
voluntário em 12/02/2009 (fls. 138 a 177) sustentando que não está sujeito às contribuições
exigidas com o código 515.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise da matéria abaixo.
Do conhecimento do recurso voluntário
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000652/2008-43

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da imunidade tributária
Sustenta o recorrente que não está sujeito às contribuições exigidas com o código
515.
Conforme dispõe o art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, que não
necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de
eventual arrecadação ou fiscalização.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 18 a 22) que, para o campo FPAS, a recorrente
declarou o código 507 nas GFIPS do período de 01/2004 a 12/2004, quando o correto seria o
código 515. Já no campo Terceiros não informou nenhum código, quando o correto seria 115.
Assim, concluiu a fiscalização pela violação ao disposto no art. 32, IV, § 6o, da Lei no 8.212/91.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no §4o. (Parágrafo acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.

Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
O Manual da GFIP disponibilizado pela Receita Federal do Brasil informa que até
a competência 03/2004, os trabalhadores avulsos vinculados à indústria e ao comércio, devem
ser informados nos FPAS 663 e 671, respectivamente. Estes FPAS foram extintos pela IN
INSS/DC no 100, de 18/12/2003, com vigência a partir de 01/04/2004, passando a ser utilizados
os FPAS 507 e 515 a partir de então.
Além disso, informa o Manual que os trabalhadores avulsos devem ser declarados
no campo FPAS com o código 507 quando estiver vinculado à indústria e 515 quando vinculado
ao comércio. Confira-se:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000652/2008-43

E, não havendo fato gerador, utilizar o código 115.

Verifica-se, com isso, que em que pese às alegações quanto à ausência de
obrigação do recolhimento das contribuições mencionadas pela fiscalização, fato é que o
recorrente deveria ter declarado o código 115 no campo Terceiros e não foi informado qualquer
código. O relatório encontra-se às fls. 20 e 21.
Portanto, independente da procedência dos fundamentos da recorrente quanto a
não ser sujeito passivo de determinadas contribuições, a infração à obrigação acessória subsiste
por ausência de informação do código 115 no campo Terceiros.
Não há que se falar, outrossim, em dupla punição por não se confundir a infração
à obrigação acessória com a obrigação principal.
Nesse sentido:
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 69.
DECADÊNCIA SUJEITA AO REGIME DO ART. 173, I, DO CTN. A multa por
descumprimento da obrigação acessória de preencher as GFIPs com os dados não
relacionados com os fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme dever
estabelecido no art. 32, inciso IV e § 6o, da Lei n° 8.212/91, submete-se a lançamento de
ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I do CTN. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE
PENALIDADES. Tendo por pressupostos fatos e fundamentação jurídica distintos, não
há falar em cumulação de penalidades na coexistência de infrações relativas a obrigação
principal e acessórias. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. COTEJO
REALIZADO
PELA
FISCALIZAÇÃO.
SUBSISTÊNCIA
PARCIAL
DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Em decorrência das alterações promovidas pela MP no
449/08, quanto às modificações dos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/91, o Fisco efetuou o
devido cotejo entre a soma das multas aplicadas quando do lançamento, e a penalidade
prevista no art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96, de modo a aplicar a multa mais benéfica
ao contribuinte. Restando reconhecida a decadência parcial da obrigação principal, deve
ser, para os períodos atingidos, aplicado o inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/91 para
o cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000652/2008-43

(Acórdão no 2402-006.044, Relator Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Publicado em
07/11/2017)
A multa foi corretamente aplicada, posto que de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores.
Por derradeiro, tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de
oficio e decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP,
promovidas inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais
foram acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do
CTN, a nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente
aos processos não definitivamente julgados.
Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 6o, que se refere à apresentação de
GFIP com informações inexatas, deverá ser comparada com o novo art. 32-A, II, da Lei no
8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou
omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas1.
Disto, no momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte conforme entendimento consolidado na Súmula
CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será considerado como termo
inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000652/2008-43

(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse mesmo sentido:
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 69. ART. 32, IV, DA LEI No 8212/91. Constitui infração
às disposições inscritas no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8212/91 a entrega de GFIP
com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa prevista
na legislação previdenciária.
(...)
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
E
PRINCIPAIS.
INDEPENDÊNCIA.
AUTONOMIA. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de obrigação
acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária. Nos termos da lei, ainda
que não tenha ocorrido qualquer fato gerador de obrigação tributária principal, ou este,
mesmo tendo ocorrido, já tenha sido adimplida a obrigação principal decorrente, tais
fatos não são suficientes para afastar a observância e/ou os efeitos das obrigações
acessórias correlatas impostas pela legislação tributária. (...)
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 69. ART. 32-A DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA. As multas decorrentes de entrega de GFIP com
incorreções ou omissões foram alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez
acrescentar o art. 32-A à Lei no 8.212/91. Incidência da retroatividade benigna encartada
no art. 106, II, ‘ c’ do CTN, sempre que a norma posterior cominar ao infrator
penalidade menos severa que aquela prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração autuada. Recurso Voluntário Provido em Parte
(Acórdão no 2401-004.079, Relator Conselheiro Arlindo da Costa e Silva, Publicado em
24/03/2016)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
devendo, no entanto, quando da execução da presente decisão, deverá ser observada a Súmula
CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital